Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701400-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PIMENTEL FERREIRA AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por José Carlos Pimentel Ferreira, em que requer a reforma da decisão proferida pelo Juiz do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao considerar que o pleito viola o princípio da celeridade e economia processuais próprios do juizado especial, além de, desvirtuar o espírito do rito ao exigir tramitação extra que compromete a integridade do procedimento escolhido. O recorrente apresentou petição (Id 19900536) na qual requer a desistência do presente agravo de instrumento. O caput, do art. 998[1] do CPC dispõe que o agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Ressalto que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 10, inciso XII, do RITRJE. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente, de acordo com o art. 998, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se o d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Juiz de Direito